Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja efetuada nova pesquisa no sistema Bacenjud para apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes à esfera patrimonial do devedor.
2. Inexiste critério objetivo que imponha lapso temporal mínimo entre os requerimentos de busca nos sistemas mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano entre os requerimentos, que equivale ao período de suspensão do curso do processo anteriormente ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, afigura-se razoável para a fixação do período de tempo que deve existir entre os requerimentos de pesquisa em sistemas judiciais para localização de bens do devedor
4. No caso, verifica-se não ter ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa promovida pelo Juízo singular e o requerimento subsequente formulado pelo credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.